Tribunal: TJSP
Processo: 0014067-53.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação. Pretendida a condenação pela associação ao tráfico. Inadmissibilidade. Ausência de ânimo associativo entre os agentes. Para a configuração do delito é indispensável a demonstração concreta de estabilidade e da permanência da associação criminosa. Absolvição mantida. Recurso da acusação improvido.

Apelação. Tráfico de drogas. Dosimetria. Aplicação do artigo 42 da

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação. Pretendida a condenação pela associação ao tráfico. Inadmissibilidade. Ausência de ânimo associativo entre os agentes. Para a configuração do delito é indispensável a demonstração concreta de estabilidade e da permanência da associação criminosa. Absolvição mantida. Recurso da acusação improvido.

Apelação. Tráfico de drogas. Dosimetria. Aplicação do artigo 42 da Lei 11.343/06. Quantidade de droga não é tão expressiva a ponto de justificar o incremento da sanção. Afastamento do redutor do §4o, do art. 33 da Lei de Drogas. Inadmissibilidade. Requisitos legais preenchidos. Recurso ministerial não provido.

Cuidando-se de réu primário, sem antecedentes, favoráveis as circunstâncias judiciais, é substituída, de ofício, a pena privativa de liberdade imposta na r. sentença por duas sanções restritivas de direitos e concedido o regime aberto em caso de reconversão. Expedição do alvará de soltura clausulado.